Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Segurança Processo N. 0735888-51.2022.8.07.0000 Impetrante LESLEY KONRAD ESTRELA Impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator